Tribunal: TJBA
Processo: 8000211-09.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000211-09.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: JANETE DE JESUS CRUZ

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

Apelação. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. AÇÃO COLETIVA JA JULGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO,
FALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCINALIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO IMpROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 8000211-09.2021.8.05.0046,
de Cansanção, em que são partes, como Apelante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
,

e, como Apelada,
JANETE DE JESUS CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01